Tribunal: TJMT
Processo: 1013646-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013646-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ TORRES PAULINO - CPF: 033.085.506-95 (ADVOGADO), IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ TORRES PAULINO - CPF: 033.085.506-95 (AGRAVANTE), LOBAO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.475.222/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA EM CONTA DE ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora em conta de advogado da parte executada, sob o argumento de tratar-se de terceiro estranho à execução. A agravante, credora de honorários sucumbenciais, alegou que valores foram levantados judicialmente em nome da executada e depositados na conta pessoal do causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível penhorar valores em conta de advogado da parte executada, sem o devido processo legal, com base no levantamento de quantia em nome da cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constrição patrimonial, no processo executivo, deve recair exclusivamente sobre os bens do devedor, conforme estabelece o art. 789 do CPC, sendo vedada a responsabilização patrimonial de terceiros sem o devido processo legal.

4.

O art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado sistematicamente, em consonância com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não autorizando medidas constritivas diretas contra terceiros sem instauração de incidente próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de valores em conta bancária de advogado da parte executada, considerado terceiro estranho à relação processual, exige processo específico e respeito ao devido processo legal.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 2o; 789; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1012784-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013646-09.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais, indeferiu o pedido de penhora de valores em conta bancária do advogado da devedora.

A agravante alega que busca o recebimento de honorários de sucumbência.

Explica que ela representou a Tangará Importadora e Exportadora S/A que foi excluída da lide por ilegitimidade passiva, ocasião em que a agravada foi condenada a pagar a referida verba.

Diz que a Lobão Transportes obteve êxito contra os demais réus, e recebeu R$549.462,46, quantia transferida para a conta de seu advogado Erick Raphael dos Santos.

Informa que a tentativa de bloqueio de valores em conta bancária da executada foi infrutífera, o que é estranho porque ela é ativa no mercado.

Explica que diligenciou em outros processos dessa mesma empresa e verificou pagamentos de custas judiciais por meio da Multicenter Transportes Ltda-Me e Transfel Transportes Eireli ME, o que pode explicar o resultado negativo por meio do SISBAJUD.

Afirma que a Multicenter tem como sócio administrador justamente o advogado Erick, razão que a levou a postular a intimação dele sobre o destino do valor recebido em sua conta particular pertencente à Lobão Transportes, o que foi concedido pelo juízo
a quo
, inclusive sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Informa que ele (Erick) se manteve silente, e então pleiteou a penhora de R$9.278,01 na conta dele, o que foi negado, no entanto foi aplicada a multa de 5% por ato atentatório à dignidade da justiça.

Argumenta que essa atuação se sobrepõe a de um advogado em relação ao seu cliente, ou seja,
conceituá-lo como um “TERCEIRO ALHEIO A RELAÇÃO PROCESSUAL”, afronta as provas obtidas e aptas a demonstrar a movimentação financeira da Executada por meio da Multicenter e/ou do procurador
.

Questiona que, se o Erick foi condenado a pagar multa por ato atentatório a dignidade da justiça, qual seria o óbice para a contrição de valor para o pagamento de honorários sucumbenciais devidos pela agravada.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 283809381).

Sem Contraminuta Id. 296886372.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a constrição de valores em conta bancária do advogado da agravada, proferido nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifico que o advogado da parte executada foi intimado para informar sobre a destinação do valor levantado em seu nome em favor da executada Lobão Transportes Ltda no processo no 0006970-04.2019.8.11.0055, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, contudo, esta permaneceu inerte.

Diante disso, aplico ao advogado da parte executada multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, com fundamento no § 2o, do art. 77, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, no id 186128139 a parte exequente requereu a penhora do valor na conta do advogado da parte executada.

Analisando os autos, em que pese as alegações da parte exequente, entendo que o fato, por si só, de ter sido realizado o levantamento de valores na conta do advogado da parte executada no processo no 0006970-04.2019.8.11.0055, não autoriza o bloqueio de valores via SISBAJUD em conta bancária de terceiro alheio a relação processual, até porque a parte podia ter adotado outras medidas coercitivas ou assecuratórias para garantia de satisfação do crédito, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença é referente aos honorários de sucumbência do referido processo, onde foi realizado o levantamento da importância de R$ 549.054,65 em favor da parte executada.

Portanto, indefiro o pedido de id 186128139 e procedo com a retirada do sigilo da referida petição, vez que não se enquadra nos requisitos para concessão do segredo de justiça.
(Id n. 189277184 – autos em primeiro grau)

É fato incontroverso nos autos que os valores oriundos do processo de conhecimento foram levantados mediante alvará judicial e creditados em conta pessoal do advogado da parte executada, Dr. Erick Raphael dos Santos, no montante de R$ 549.462,46.

Igualmente, não se discute que o causídico permaneceu silente quanto à destinação da quantia, não obstante tenha sido regularmente intimado para prestar esclarecimentos, o que ensejou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.

Contudo, a pretensão da agravante, consistente na penhora direta de valores em conta bancária de terceiro não integrante do polo passivo da execução, encontra óbice intransponível nas garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Com efeito, o ordenamento jurídico processual brasileiro estabelece, de forma clara, que a constrição patrimonial somente pode recair, em regra, sobre os bens do devedor (art. 789 do CPC), sendo vedada a responsabilização de terceiros sem a observância do devido processo legal.

Isso porque, medidas constritivas contra terceiros, ainda que revestidas de natureza cautelar, violam frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade processual, quando não precedidas de incidente próprio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. MEDIDAS CONSTRITIVAS CONTRA TERCEIRO NÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição de medidas constritivas como SISBAJUD e RENAJUD é cabível apenas contra o patrimônio do devedor, não sendo admissível sua aplicação direta contra terceiros que não integram o polo passivo da execução.

O inadimplemento de ordem judicial por terceiro na condição de depositário judicial pode ensejar medidas coercitivas específicas, mas não autoriza a constrição patrimonial direta sem o devido processo legal.

A penhora de crédito nas mãos de terceiro não converte este em parte executada, tampouco permite equipará-lo ao devedor para fins de responsabilidade patrimonial.[...]

(N.U 1012784-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)

Ressalte-se que a equiparação automática entre o advogado e o devedor, fundada unicamente no fato de aquele haver recebido valores em nome deste, revela-se juridicamente insustentável, sob pena de esvaziamento das garantias processuais asseguradas ao terceiro e da própria lógica que rege a responsabilidade patrimonial no processo executivo.

Por fim, o art. 139, IV, do CPC, confere ao juiz o poder de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
". Esse dispositivo, contudo, não autoriza o juiz a ignorar as regras de responsabilidade patrimonial estabelecidas no ordenamento jurídico.

A interpretação sistemática do art. 139, IV, do CPC deve considerar os limites impostos pelos princípios da legalidade, do devido processo legal e da responsabilidade patrimonial.

Desse modo, não se mostra juridicamente viável a adoção da medida excepcional pleiteada pela agravante sem o devido processamento, especialmente quando inexistente prova de fraude ou confusão patrimonial apta a ensejar, de forma direta e sumária, o redirecionamento da execução.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025